Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015007-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), GP AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.575.260/0001-65 (AGRAVANTE), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.325.863/0001-67 (AGRAVADO), G4 AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.529.459/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (PROCURADOR), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DE AÇÃO EXECUTÓRIA DE MULTA CONTRATUAL NECESSÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre o direito, viável a concessão da tutela antecipada para suspender o trâmite da Ação Executiva que visa o pagamento de multa por descumprimento do contrato, diante do risco do resultado útil do processo, imprescindível, pois, a realização da instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes amplo contraditório e defesa. Especialmente, quando há a necessidade de verificar a culpa pela ocorrência da inadimplência contratual e pertinência da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021